Tribunal: TJSP
Processo: 2180389-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE – INCONFORMISMO DA EXECUTADA - REJEIÇÃO – Inexistindo estipulação em sentido diverso, o prazo estipulado no título executivo judicial para cumprimento da obrigação de fazer imposta ao vencido é contado do trânsito em julgado e não após o início da fase de cumprimento de sentença – Diante da inércia da executada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE – INCONFORMISMO DA EXECUTADA - REJEIÇÃO – Inexistindo estipulação em sentido diverso, o prazo estipulado no título executivo judicial para cumprimento da obrigação de fazer imposta ao vencido é contado do trânsito em julgado e não após o início da fase de cumprimento de sentença – Diante da inércia da executada quanto ao cumprimento voluntário da obrigação, no prazo fixado, cabível a execução das perdas e danos previamente arbitradas no decreto condenatório – Execução cujos documentos juntados são suficientes, não tendo sido demonstrado que a executada deixou de cumprir a obrigação por comportamento imputável ao exequente – Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2180389-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante
MARCELO TEODORO, é agravado RENAN AUGUSTO PEREIRA BELEM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E
SALLES ROSSI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180389-48.2020.8.26.0000 -Voto no 16210/asc
2
Agravo de Instrumento no 2180389-48.2020.8.26.0000
Agravante: MARCELO TEODORO
Agravado: RENAN AUGUSTO PEREIRA BELEM
VOTO no 16210/asc
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE
INCONFORMISMO DA EXECUTADA - REJEIÇÃO
Inexistindo estipulação em sentido diverso, o prazo
estipulado no título executivo judicial para cumprimento da
obrigação de fazer imposta ao vencido é contado do trânsito
em julgado e não após o início da fase de cumprimento de
sentença
Diante da inércia da executada quanto ao
cumprimento voluntário da obrigação, no prazo fixado,
cabível a execução das perdas e danos previamente
arbitradas no decreto condenatório
Execução cujos
documentos juntados são suficientes, não tendo sido
demonstrado que a executada deixou de cumprir a obrigação
por comportamento imputável ao exequente
Decisão
mantida NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado
contra a r. decisão que acolheu em parte a impugnação ofertada, para reconhecer a
existência de excesso de execução apenas em relação à inclusão das custas e despesas no
cálculo dos honorários advocatícios, afastados os demais argumentos da impugnante.
A agravante requer a reforma da r. decisão, alegando, em
síntese, que o cumprimento de sentença diz respeito à condenação em obrigação de fazer,
cujo prazo de 90 dias dado em sentença deve ser observado a partir da intimação do
executado para o cumprimento de sentença e, somente depois do decurso desse prazo,
caberia a execução das perdas e danos previamente fixadas. Sustenta que vem tentando
cumprir a obrigação, mas encontra óbice na intransigência do próprio exequente, bem como
que estão ausentes documentos essenciais para a execução, que somente poderão ser
acessados com a reabertura dos fóruns, pois o processo é físico.
Foi indeferido o efeito suspensivo.
O agravado não ofereceu resposta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180389-48.2020.8.26.0000 -Voto no 16210/asc
3
Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença em ação
de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgada procedente em
parte, com condenação do réu a executar os reparos dos vícios construtivos indicados pelo
perito judicial, no prazo de 90 dias, sob pena de pagar quantia relativa às perdas e danos,
bem como condenação em danos morais.
Não tendo havido cumprimento voluntário da obrigação de
fazer no prazo fixado ou o pagamento da indenização, o autor deu início à fase executiva
para receber o valor relativo às perdas e danos mais o dano moral.
A agravante insurge-se ao argumento de que o prazo para
cumprimento da obrigação deve ser contado do início da fase de cumprimento de sentença,
além de tentar desqualificar a execução.
Nada obstante a insurgência recursal, nenhum reparo comporta
a respeitável decisão.
Com efeito, o prazo para cumprimento da obrigação de fazer
deve ser contado a partir do trânsito em julgado da decisão, quando iniciado o momento
para o cumprimento voluntário do decreto condenatório. Inadmissível que se aguarde o
início da fase executiva promovida para o cumprimento forçado da condenação.
No caso, vê-se que o prazo de 90 dias para a obrigação de fazer
já decorreu e o executado também não cumpriu a condenação em perdas e danos, de modo
que cabível a execução forçada, cujos documentos juntados pelo exequente são suficientes,
sendo irrelevante, para o cumprimento da decisão definitiva, as questões envolvendo o
laudo pericial, cuja análise se deu na fase instrutória.
Por fim, também não se provou a tese do executado de que
tentou cumprir a obrigação, mas foi obstado pelo comportamento do exequente, não tendo
sido juntada ou alegada qualquer evidência sobre tal argumento.
Daí porque nenhum reparo merece a decisão agravada.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos embargos, nos
termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)